Tribunal: TCU
Processo: 043.658/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1313/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.658/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Douglas Luiz Leite Araújo (CPF XXX.613.361-XX); Eduardo Lira Batista (CPF XXX.944.814-XX); Elia Vitório do Nascimento (CPF XXX.676.378-XX); Emerson Kuronuma Miyake (CPF XXX.292.248-XX); Fidel Barbalho Mesquita (CPF XXX.096.274-XX); Flávio Luiz do Nascimento Junior (CPF XXX.982.994-XX); Francinildo Barros dos Santos (CPF XXX.327.472-XX); Gabriela da Silva Ribeiro (CPF XXX.625.107-XX); Glauci Anne Arouck Melo (CPF XXX.714.162-XX) e Hélio Prazeres Urbani (CPF XXX.317.807-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.